Tribunal: STF
Processo: SL 1388
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DECISÃO IMPUGNADA QUE RECONHECEU A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ESTREITA DO INCIDENTE DE CONTRACAUTELA. PRECEDENTES. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão proferida pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do Agravo de Instrumento nº 1017135-30.2020.8.11.0000, na qual foi concedida a liminar, para determinar “a imediata e total SUSPENSÃO dos efeitos do Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020, na parte em que remanejou/suprimiu os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito para a Secretaria Municipal de Governo determinando, a imediata reintegração dos servidores que compunham a Vice Prefeitura”.
    Narra o Município que Niuan Ribeiro, Vice-Prefeito de Cuiabá, ajuizou, na origem, a Ação Anulatória de Ato Administrativo 1031400-11.2020.811.0041 em seu desfavor e de Emanuel Pinheiro, atual Prefeito de Cuiabá, questionando a validade do Decreto nº 7.954/2020, que teria sido editado por motivações políticas e com desvio de finalidade. Relata que o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido de liminar pleiteado, contudo o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso deferiu efeito ativo ao agravo de instrumento interposto, para determinar a total suspensão dos efeitos “a) do Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020, na parte em que remanejou/suprimiu os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito para a Secretaria Municipal de Governo; b) do Ato de Exoneração GP nº422/2020; determinando-se, em qualquer caso a imediata reintegração dos servidores que compunham a Vice-Prefeitura”.
    Sustenta que a decisão que se pretende suspender ofende a ordem pública administrativa e o princípio da separação dos poderes, ao interferir na organização administrativa municipal acerca de questão que deveria estar a critério do juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo Municipal. Pondera que o Decreto nº 7.954/2020 foi editado com base nas disposições da Lei Complementar 476/2019, que reorganizou a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Cuiabá. Afirma que o referido decreto prevê a junção da estrutura da Vice-Prefeitura com a Secretaria Municipal de Governo, conforme disposição do artigo 28 da Lei Complementar 476/2019, que dispõe expressamente acerca da competência da Secretaria Municipal de Governo para assistir e coordenar o expediente oficial dos gabinetes do Prefeito Municipal e do Vice-Prefeito Municipal. Pontua, nesse sentido, que “não compete ao juiz, definir se a Vice Prefeitura de Cuiabá, deve ter estrutura própria, ou integrada a outra unidade administrativa, já que tal avaliação é inerente a própria função do Chefe do Executivo Municipal”. 
    Alega, outrossim, a existência de risco de grave lesão à ordem pública e jurídico-administrativa, especialmente quanto à execução do serviço público e regular continuidade dos serviços das Secretarias Municipais, uma vez que a decisão impugnada atinge toda reorganização da estrutura administrativa da Prefeitura de Cuiabá. Requer, liminarmente, a suspensão da decisão que concedeu efeito ativo ao Agravo de Instrumento nº 1017135-30.2020.8.11.0000 e a manutenção da suspensão até o trânsito em julgado da ação.
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF). 
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]” (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. 
    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). 
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, trata-se de incidente de contracautela ajuizado pelo Município de Cuiabá contra decisão judicial que, reconhecendo a existência de indícios da ocorrência de desvio de finalidade em ato administrativo do prefeito municipal, concedeu liminar recursal em agravo de instrumento, determinando a suspensão de decreto que remanejou/suprimiu cargos outrora pertencentes à estrutura do Gabinete do Vice-Prefeito e a reintegração de servidores exonerados. É o que se depreende dos seguintes excertos da decisão impugnada (doc. 10): 
    “Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que os atos administrativos em questão, em princípio, estão a demonstrar desvio de finalidade e violação aos princípios administrativos. 
    Com efeito, em que pese a justificativa da reforma administrativa, não me parece crível extinguir todos os cargos que atendem a Vice-Prefeitura, num momento em que há uma briga política entre o Chefe do Executivo e o seu Vice, sendo certo que o os atos d Prefeito devem respeito não só à lei, mas também aos princípios que regem a Administração Pública. 
    O Decreto nº 7.954/20, que dispõe sobre a estrutura organizacional do Município de Cuiabá, na verdade, está a parecer uma “retaliação política” ao Agravante, o que afronta o princípio da moralidade administrativa, uma vez que houve a desconstituiu praticamente do Gabinete da Vice Prefeitura, com a consequente exoneração de todos os servidores lá lotados. (...)
    Ademais, é fato público e notório o racha político existente entre as partes, circunstância reforça a tese de que os atos praticados pelo Prefeito Municipal foram feitos com o propósito de atingir as atribuições e a estrutura da Vice-Prefeitura, destoando do interesse público. 
    Dessa forma, constata-se, em princípio, que no ato, ora combatido, há desvio de finalidade. 
    Assim, nesta fase de cognição sumária, estando presente a probabilidade do direito, e o risco de dano pela impossibilidade de exercício das atribuições, considerando a proximidade do fim do mandato eletivo, tenho por deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que presentes os requisitos exigidos. 
    Desse modo, DEFIRO O PEDIDO DE EFEITO ATIVO, para “determinar a imediata e total SUSPENSÃO dos efeitos: a) do Decreto nº 7.954, de 09 de junho de 2020, na parte em que remanejou/suprimiu os cargos outrora pertencentes a estrutura do Gabinete do Vice Prefeito para a Secretaria Municipal de Governo; b) do Ato de Exoneração GP nº422/2020; determinando-se, em qualquer caso a imediata reintegração dos servidores que compunham a VicePrefeitura”. 
    Entretanto, a verificação da plausibilidade da argumentação do Município autor demandaria um revolvimento mínimo do conjunto fático-probatório adjacente ao processo de origem, providência incabível nesta via estreita e excepcional da suspensão de liminar. É neste sentido a jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal: 
    “Agravo regimental em suspensão de segurança. Ausência de matéria constitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos de referência. Impossibilidade de se fazer uso do instituto da suspensão como sucedâneo de recurso. Precedentes. Agravo regimental não provido”. (SS 5.333 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17/03/2020). 
    “Agravo regimental em incidente de suspensão de liminar. Afastamento de prefeito. Matéria infraconstitucional. Suspensão não admitida. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Não se abre a via excepcional da suspensão para decisões em que se promova o afastamento de prefeito em ação de improbidade administrativa com base em previsão legal e em elementos fáticos concretos, tendo em vista o caráter infraconstitucional da questão e a necessidade de reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. A apreciação da suposta violação da ordem pública exigiria amplo revolvimento do quadro fático definido na origem, o que não se mostra viável em sede de incidente de suspensão. 3. Agravo regimental não provido”. (SL 1.214 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 26/11/2019).
    Ademais, ainda que cabível o presente incidente, inviável seria a concessão da suspensão pleiteada, haja vista que das alegações formuladas pelo autor e dos elementos constantes dos autos não se vislumbra a existência de risco potencial à ordem pública pelo só fato de haver a suspensão temporária de ato administrativo que determina a realocação de reduzido número de servidores, representando a manutenção da estrutura até então vigente, no âmbito da Administração de Município de grande porte, como é a capital do Estado do Mato Grosso - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, restando prejudicada a análise da medida liminar pleiteada.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente